Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FILHO MAIOR COM 28 ANOS DE IDADE. INCAPACIDADE LABORAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO À DATA DO ÓBITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO RÉU.
I. Caso em exame
1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o objetivo de obter pensão por morte decorrente do falecimento de ex-servidor da Polícia Militar do Distrito Federal, ou, alternativamente, a retomada de pensão alimentícia anteriormente fixada em 15% dos rendimentos do falecido. O autor, embora tenha atingido a maioridade (atualmente 28 anos) antes do falecimento do pai, alega ser portador de deficiência visual (Ceratocone grau 4 e 3) e transtornos psiquiátricos diagnosticados desde a infância (CID F90.1 e F91.3), sendo totalmente incapaz para o trabalho e dependente economicamente do genitor falecido. Após produção de prova pericial, o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à pensão apenas no percentual de 15%. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor, filho maior (28 anos) de militar falecido, preenche os requisitos para concessão de pensão por morte na integralidade; (ii) estabelecer se o pagamento deve retroagir à data do óbito; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a redistribuição dos honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 10.486/2002, art. 37, parágrafo único, autoriza a concessão de pensão por morte a filhos inválidos ou portadores de enfermidade grave que os torne incapazes de prover sua subsistência, independentemente da idade, desde que tal condição seja comprovada por junta médica militar.
4. Embora os atos da junta médica administrativa gozem de presunção de legalidade e veracidade, essa presunção é relativa e pode ser superada por prova técnica judicial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. O laudo pericial judicial, fundamentado em exames e relatórios médicos, concluiu pela incapacidade do autor para o trabalho e para prover a própria subsistência, em razão de transtornos mentais crônicos e deficiência visual severa, ambos preexistentes ao óbito do genitor, o que preenche os requisitos legais para concessão do benefício.
6. A dependência econômica é evidenciada pelo pagamento de pensão alimentícia pelo genitor até o óbito e pelo recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC).
7. A negativa administrativa do benefício, fundada na avaliação da junta médica militar, não configura, por si só, abalo moral indenizável, inexistindo conduta abusiva, erro grosseiro ou violação de direito da personalidade.
8. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, mantém-se a distribuição igualitária dos honorários fixados na sentença, com honorários recursais acrescidos ao réu.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.486/2002, art. 37, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, REsp no 1.746.072/PR; STJ, Tema 1.076; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJDFT, APC 0705506-21.2022.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23/03/2023; TJDFT, Acórdão 2006945, 0702070-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 11/06/2025.